Tribunal: TJDFT
Processo: 0728278-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DO FINALISMO APROFUNDADO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INAPLICÁVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

1. A doutrina e o Superior Tribunal de Justiça prestigiam a corrente denominada finalismo aprofundado que, em síntese, significa análise da vulnerabilidade da pessoa jurídica no caso concreto. Examina-se, utilizando-se classificação doutrinária de Cláudia Lima Marques, a presença da vulnerabilidade em três perspectivas: 1) fática; 2); jurídica; 3) técnica (informacional). Cabe ao interessado argumentar e demonstrar em que medida a vulnerabilidade está presente. Não é suficiente a mera alegação.

2. Na hipótese, o empréstimo bancário celebrado entre as partes foi utilizado para incremento da atividade empresarial da agravante, tanto que “a forma de pagamento restou definida como liquidação de recebíveis da própria empresa”, como ponderou o juízo. O objetivo era o desenvolvimento da atividade lucrativa da empresa.

3. Diante desse contexto fático inicial, caberia ao interessado argumentar e demonstrar em que medida a vulnerabilidade está presente. A empresa não se enquadra no conceito de consumidor na ótica do finalismo aprofundado, o que afasta a incidência do CDC e, consequentemente, a possibilidade a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII.

4. Recurso conhecido e não provido.